Tribunal: STF
Processo: ARE 1517524
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Cumprimento Individual de Sentença. Legitimidade. Prescrição. Coisa Julgada. Incidência do Adicional de local de exercício (ALE) sobre a Gratificação pelo Regime Especial de Trabalho Policial (RETP). Juros de Mora Variáveis. Excesso de Execução. Verificação da hipótese no feito. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional: Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



I. Caso em exame



1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que concluiu pela legitimidade ativa dos impetrantes; pela ausência de prescrição; pela inviabilidade da suspensão da execução; pela incidência do Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral; que não há como restringir a incidência do Adicional de local de exercício (ALE) na Gratificação pelo Regime Especial de Trabalho Policial (RETP), em razão da coisa julgada e da segurança jurídica, e que não houve excesso de execução.



2. O fato relevante. Consta do acórdão recorrido que o “exequente remanescente que fez suficiente prova da condição de associado da AFAM no momento em que requerido o cumprimento de sentença”; que “a Fazenda não provou estivessem em desacordo com a disciplina da Lei 12.703/2012”; e que “no caso do processo coletivo n.º 0027112-62.2012.8.26.0053, é fato notório que o trânsito ocorreu aos 17/06/2015, descabendo reabrir discussão acerca do tema [prescrição]”.



3. A decisão anterior. O TJSP deu parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para reconhecer a impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rejeição da impugnação.



II. Questão em discussão



4. No presente recurso, o recorrente pede que “seja o presente conhecido e provido, a fim de que seja reformado o v. acórdão e julgada improcedente a pretensão da parte autora“, em síntese, que não é possível a incidência do ALE sobre o RETP, sob pena de se incorrer no efeito repique; que os juros devem ser calculados de maneira variável; que se deve aguardar o julgamento da ação rescisória; que há ilegitimidade de parte; que se faz presente a prescrição e, “caso assim não entenda es[t]e E. Tribunal, o que se admite apenas a título de argumentação, requer-se seja declarado nulo o v. acórdão recorrido por violação à cláusula de reserva de plenário.” 



III. Razões de decidir



5. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



6. Da leitura do acórdão recorrido, tem-se que foi suficientemente fundamentado, não se configurando a mencionada nulidade.



7. Quanto à alegada ofensa ao art. 97 da CRFB, verifica-se que em nenhum momento houve desrespeito à cláusula de reserva de Plenário ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal. 



8. Consta do acórdão recorrido, percebe-se que o Colegiado de origem reconheceu a inexistência de prescrição; que o recorrente não pode alegar ignorância acerca do trânsito em julgado; que foi juntada ao processo declaração emitida pela Associação de que Marcelo Correa Rocha era associado à AFAM; que não se revisitaram verbas que já compusessem os vencimentos do autor, mas, sim, de verba que não os compunha; que os cálculos se submetem aos parâmetros fixados pelo Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral e que não se infirmaram concretamente os fundamentos do Juízo quanto à correção dos índices de juros aplicados.



9. Assim, para eventualmente concluir em sentido diverso do entendimento lançado pelo Tribunal a quo, seria necessário analisar o quadro probatório dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, Código de Processo Civil; Código Civil; Leis nº 12.016, de 2009; nº 8.177, de 1991; e nº 8.078, de 1990; Lei Complementar nº 1.197, de 2013; Medida Provisória nº 567, de 2012; Decreto nº 20.910, de 1932, providências inviáveis em sede extraordinária, considerado o estabelecido no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



IV. Dispositivo



10. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INCORPORAÇÃO DO ALE. 



    1. Prescrição. Inocorrência. Tema 877/STJ. No caso do processo coletivo n.º 0027112-62.2012.8.26.0053, é fato notório que o trânsito ocorreu aos 17/06/2015, descabendo reabrir discussão acerca do tema. Observância do princípio da boa-fé. Precedente do STF. 



    2. Suspensão da execução. Inviabilidade. Reclamação ajuizada por violação ao que foi decidido no IRDR 05 que não possui natureza jurídica de recurso e não tem a capacidade de obstar o trânsito em julgado de sentença ou acórdão, salvo se concedido o efeito suspensivo pelo Órgão ou Tribunal a que ela foi direcionada - o que não ocorre no caso dos autos. 



    3. Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Parcela dos autores que era associada da impetrante do Mandado de Segurança coletiva. Exequente remanescente que fez suficiente prova da condição de associado da AFAM no momento em que requerido o cumprimento de sentença. 



    4. Tema 810/STF. Precedente vinculante e de observância obrigatória. Correção monetária e juros de mora são consectários legais, matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau e que não se submete à preclusão consumativa. 



    5. Excesso de execução. Trânsito em julgado da Ação Rescisória nº 22044374-46.2020.8.26.0000 que afirma a forma de incidência do ALE pacificada em definitivo no Agravo de Instrumento nº 2179180-15.2018.8.26.0000, que a ação visava a desconstituir. Juros de mora que a Fazenda não provou estivessem em desacordo com a disciplina da Lei 12.703/2012 



    6. Arbitramento de honorários advocatícios em razão da rejeição da impugnação. Impossibilidade. Súmula 519 do STJ. Enunciado que não foi revogado ou cancelado e ainda repercute em iterativa jurisprudência daquela Corte e desta Câmara. Decisão reformada nesse específico ponto. 



    7. Agravo parcialmente provido.” (e-doc. 5, p. 2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXI, 93, inc. IX, e 97 da Constituição da República.



    3.1. Afirma que “o v. Acórdão, ao considerar prescindível a prévia autorização para o ajuizamento do writ, contrariou o disposto no inciso XXI, do art. 5º, da Constituição Federal, bem como, implicitamente, promoveu a declaração branca de inconstitucionalidade do art. 2º-F da Lei n. 9.494/97, sem observância dos arts. 93, IX, e 97, da CRFB/88. Ademais, ao não pronunciar a prescrição acabou por implicitamente declarar a inconstitucionalidade de várias normas da legislação federal, mais especificamente os seguintes dispositivos: art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, arts. 14, § 4º, e 22, § 1º, da Lei n. 12.016/2009, art. 204 do Código Civil, art. 240 do Código de Processo Civil e no art. 202, I e V, do Código Civil. Por fim, foi afastado o art. 240 do CPC igualmente sem declaração expressa de inconstitucionalidade, a implicar violação dos os arts. 93, IX, e 97 da CRFB/88, além da Súmula Vinculante n. 10 do e. Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 7, p. 8-9).



    3.2. Sustenta que “a petição inicial não foi devidamente instruída com documento comprobatório da filiação da parte autora à entidade de classe por ocasião da propositura da ação coletiva, ou mesmo com a autorização específica para o seu ajuizamento” (e-doc. 7, p. 9).



    3.3. Argumenta que “o mandado de segurança coletivo não tem o condão de interromper o lapso prescricional de ação individual” (e-doc. 7, p. 14).



    3.4. Salienta que, “enquanto não concluído o julgamento da RCL nº 2102923-70.2023.8.26.0000, não pode prosseguir esta execução, nos estritos termos do que determinou o próprio E. TJSP. Necessária, então, a reforma da decisão agravada, para o fim de determinar a suspensão da execução, até que advenha o efetivo trânsito em julgado da ação rescisória n. 2204374-46.2020.8.26.0000” (e-doc. 7, p. 26).



    3.5. Aduz que, “a partir do dia 03/05/2012 - início da vigência da MP nº 567/2012 -, os juros devidos pela Fazenda Pública devem ser calculados de maneira variável, e não mais no patamar fixo de 0,5% ao mês, determinando-se, destarte, o recálculo dos valores devidos” (e-doc. 7, p. 27).



    3.6. Pondera que, “conforme já decidiu o Juízo de Direito da 7ª Vara de Fazenda Pública da Capital, não é possível a incidência do ALE sobre o RETP, sob pena de se incorrer no efeito repique, vedado pela CRFB em seu art. 37, XIV, além de bis in idem” (e-doc. 7, p. 28).



    3.7. Pede “seja o presente conhecido e provido, a fim de que seja reformado o v. acórdão e julgada improcedente a pretensão da parte autora. Caso assim não entenda esse E. Tribunal, o que se admite apenas a título de argumentação, requer-se seja declarado nulo o v. acórdão recorrido por violação à cláusula de reserva de plenário” (e-doc. 7, p. 31).



    4. Na análise de admissibilidade do recurso extraordinário, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso pela incidência do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral e do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    “No que diz respeito à questão referente à fundamentação das decisões judiciais, no julgamento do AI nº 791.292/PE, Tema 339 do STF, de 23.06.2010, publicada no DJe de 13.08.2010, o Col. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: (...)



    No mais, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 10).



    5. Foi interposto agravo interno (e-doc. 14), não conhecido pelo Tribunal de origem sob o seguinte fundamento:



    “Observe-se que a parte recorrente não impugnou especificamente o fundamento da negativa de seguimento, não demonstrando por qual motivo os Temas 339 e 660/STF seriam inaplicáveis e ainda, apresentou razões absolutamente dissociadas dos fundamentos da decisão, não atendendo, assim, o princípio da dialeticidade, conforme estabelece o art. 932, inc. III, e art. 1.021, § 1º, ambos do Código de Processo Civil.



    (...)



    Assim, em razão da sistemática recursal adotada pelo Código de Processo Civil de 2015, não se conhece do agravo interno. 



    Anoto a existência de recurso (fls. 105/109) contra a parte da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, cuja competência para apreciação é do Col. Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 15).



    6. O agravante alega que “a pretensão recursal, nos termos em que formulada, não exige reexame de fatos ou provas, partindo dos pressupostos fáticos assentados pelo próprio acórdão recorrido. Não incide, assim, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 12, p. 3).



    6.1. Pede que “o conhecimento do presente agravo em recurso extraordinário e o seu provimento, de modo a receber o recurso extraordinário” (e-doc. 12, p. 4).



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. A pretensão recursal não merece acolhida. 



    8. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    9. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 5, tem-se que a decisão recorrida foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    10. Quanto à alegada ofensa ao art. 97 da CRFB, verifica-se que em nenhum momento houve desrespeito à cláusula de reserva de Plenário ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal. Nesse sentido, destacam-se precedentes desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro não teria o condão do impedir a discussão sobre a autoria da infração de trânsito perante o Poder Judiciário. Não houve, assim, manifestação do Tribunal de origem quanto à suposta incompatibilidade da norma legal com a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 28/09/2022; grifos nossos).



    11. Ademais, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “(...) considerando que o trânsito em julgado da decisão que concedeu a ordem no mandado de segurança ocorreu em 17/06/2015 e o presente cumprimento de sentença foi iniciado em 13.03.2020, dentro, portanto, do prazo quinquenal estipulado para demandas envolvendo pessoas jurídicas de direito público, na linha do art. 1º do Decreto 20.910/32 e da Súmula 150 do STF que enuncia prescrever a execução ‘no mesmo prazo de prescrição da ação’. 



    Note-se que a Fazenda pretende reabrir discussão quanto a fato, por diversas vezes rechaçado nessa Colenda Câmara “uma vez que, diante de tantas ações que versam sobre o assunto e a prolação de diversos julgados neste sentido, considera-se fato notório o trânsito em julgado aos 17/06/2015, vide: (...).



    Ademais, a decisão declarando efetivo trânsito em julgado aos 06/04/2015 (fl. 988 1.047, dos autos do writ digitalizados) só foi proferida quase cinco anos depois a primeira certificação, não aparenta ter sido publicada e não é suficiente para desconstituir todos os pedidos que tomam por base o trânsito em julgado aos 17/06/2015, que vinha sendo seguidamente aceito pelo Juízo de origem e foi por diversas vezes objeto de certidões expedidas pelo seu ofício judicial (vide: fls. 1098 a 1104), inclusive em data recente (fl. 1109/1110). 



    Nessa linha de considerações, cabe observar que seria lícito inferir, dos termos da certidão de objeto e pé contida no bojo dos autos originários que, até aludida data, ainda corria prazo para a interposição de agravo. Nessa lógica, acaso houvesse erro, o princípio da boa-fé e da cooperação - somados à ausência de oportuna interpelação pela Fazenda - impediriam que se buscasse retificar a certidão oito anos depois de ela ter sido lançada.



    (...)



    Tampouco cabe cogitar de suspensão que pudesse derivar da existência da Reclamação mencionada em minuta. 



    Com efeito, a jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, e exatamente por não possuir natureza jurídica de recurso não tem a capacidade de obstar o trânsito em julgado de sentença ou acórdão, salvo se concedido o efeito suspensivo pelo Órgão ou Tribunal a que ela foi direcionada - o que não ocorre no caso dos autos.



    E como autora da rescisória, a Fazenda não pode alegar ignorância acerca do trânsito em julgado desta, impeditivo de que a essa altura se fale em nova suspensão do processo. 



    Demais disso, o que se discutiu no Aresto embargado diz respeito a interregno anterior à Lei Complementar nº 1.197/13, bem como ao julgamento do IRDR nº 2151535-83.2016.8.26.0000 (Tema nº 5), no qual se avaliaram divergências posteriores à sua edição. 



    Por seu turno, conquanto a agravante alegue genericamente a ilegitimidade de parte, do exame dos incidentes de origem, o que exsurge dos documentos nele anexados é que apenas o agravado Marcelo Correa Rocha não apresentara documento que comprovasse a filiação à AFAM à época em que o cumprimento de sentença foi ajuizado (março de 2020). 



    Todavia, em resposta ao despacho, o patrono dos exequentes anexou ao agravo ao incidente declaração da Associação impetrante de que o agravado em questão era associado quando do ajuizamento da execução de sentença (março de 2020) assim comprovando a legitimidade ativa do agravado em questão. 



    Quanto ao alegado excesso de execução, com o trânsito em julgado da ação rescisória nº 22044374-46.2020.8.26.0000 recentemente certificado, não há como se restringir a incidência do ALE na forma propugnada pela Fazenda, em prestígio ao princípio constitucional da segurança jurídica, que prega o respeito à coisa julgada material formada com o julgamento em definitivo do Agravo de Instrumento nº 2179180-15.2018.8.26.0000, que afirmou devida a inclusão do ALE no vencimento padrão; e cumprir o respectivo título significa incorporar o ALE ao vencimento padrão, fazendo-o refletir no cálculo do RETP, sendo forçoso reconhecer o equívoco em se afirmar que o exequente cobra valores que já foram pagos no período reclamado.



    De fato, em exame dos cálculos iniciais realizados pelos exequentes (fls. 163/178, dos autos de origem), percebe-se que se compõem basicamente da soma de parcelas mensais equivalentes aos valores devidos a título de ALE, de seus reflexos em adicionais temporais e parcelas referentes ao décimo terceiro, não se revisitando verbas que já compusessem os vencimentos do autor; ao contrário, o que se pede é a inclusão, nesses vencimentos, de verba que não os compunha. 



    Lembrando que os cálculos se submetem aos parâmetros fixados no Tema 810/STF, precedente vinculante e de observância obrigatória, a decisão agravada também está conforme ao entendimento de que correção monetária e juros de mora são consectários legais, matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau, inclusive de ofício (STJ: AgRg no REsp nº 1.144.272/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 22.6.2010) não conduzindo à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa (STJ: AgInt no REsp 1.353.317/RS, Relator: Ministro Og Fernandes, DJe 9/8/2017), atentando-se para a legislação e jurisprudência vinculante vigente, sem que com isso, se incorra em reformatio in pejus, já que, sobrevindo situação nova como é o caso dos autos o juiz, na nova decisão, não altera o julgado anterior, mas, exatamente para atender à mudança, adapta o julgado ao estado de fato/direito superveniente (STJ: AgRg no REsp 1193456/RJ, Relator: Ministro Humberto Martins, j. 07.10.2010). 



    Tampouco se infirmou de forma concreta as ponderações do Juízo quanto à correção dos índices de juros aplicados e o que exsurge das planilhas que nos cômputos incidem fatores mensais variáveis, o que, sem prova em contrário, não aparenta colidir com a sistemática que se pede em impugnação e impede afirmar, sem demonstração efetiva, que os exequentes se valiam de um índice único de apuração.” (e-doc. 5, p. 4-8).



    12. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que o Colegiado de origem reconheceu a inexistência de prescrição; que o recorrente não pode alegar ignorância acerca do trânsito em julgado; que foi juntada ao processo declaração emitida pela Associação de que Marcelo Correa Rocha era associado à AFAM; que não se revisitaram verbas que já compusessem os vencimentos do autor, mas, sim, de verba que não os compunha; que os cálculos se submetem ao parâmetros fixados pelo Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral e que não se infirmaram concretamente os fundamentos do Juízo quanto à correção dos índices de juros aplicados.



    13. Assim, para eventualmente concluir em sentido diverso do entendimento lançado pelo Tribunal a quo, seria necessário analisar o quadro probatório dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, Código de Processo Civil; Código Civil; Leis nº 12.016, de 2009; nº 8.177, de 1991, e nº 8.078, de 1990; Lei Complementar nº 1.197, de 2013; Medida Provisória nº 567, de 2012; Decreto nº 20.910, de 1932, providências inviáveis em sede extraordinária, considerado o estabelecido no enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Sentença coletiva. Execução individual. Reconhecimento da ilegitimidade ativa pela origem. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento ao recurso para extinguir o cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa da parte. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.506.291-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 23/09/2024, p. 26/09/2024; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.475.673-ED-AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/08/2024, p. 11/09/2024; grifos nossos).



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Ação ordinária. Adicional de local de exercício. Inativos e pensionistas. legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.487.810-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/06/2024, p. 21/06/2024; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE). LEI COMPLEMENTAR N. 689/1992. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO MANDAMENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à insubsistência do título judicial formado no mandado de segurança coletivo – demandaria reanálise do conjunto probatório e da legislação local de regência, providências vedadas em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. A invocação de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.440.179-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18/03/2024, p. 25/03/2024; grifos nossos).



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Multa ambiental. Cálculo dos juros. Aplicação da taxa SELIC. incidência da Súmula 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 280/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.500.818-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 02/09/2024, p. 09/09/2024; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE). INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO BASE. LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.303.358-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/03/2021, p. 12/04/2021; grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional